Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722395-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TRUST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME RECORRIDO: PAR RISCOS ESPECIAIS CORRETORA DE SEGUROS SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator CÉSAR LOYOLA, que não conheceu do recurso de apelação interposto ante a sua manifesta intempestividade (ID 23528320). A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 223 do CPC, ao argumento de que a doença que acomete o advogado se caracteriza como justa causa apta a ensejar a devolução de prazo processual quando impossibilitado de exercer totalmente a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese que entende restar configurada nos autos. Requer, ao fim, gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Carolina Louzada Petrarca, OAB/DF 16.535 (ID 25003979 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ “Não se conhece de recurso especial interposto contra decisão monocrática do Relator do Tribunal de origem, porquanto necessário o exaurimento dos recursos ordinários cabíveis, conforme dispõe o enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual se aplica, por analogia, ao recurso especial (AgRg no AREsp n. 622.272/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/6/2015).” (AgRg no AREsp 1590562/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Carolina Louzada Petrarca, OAB/DF 16.535, em relação à recorrida (ID 25003979 - Pág. 18). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030